Tribunal: TJES
Processo: 5015985-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015985-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO PELO POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 25, §3º c/c art. 16, inciso III e art. 22, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, para que o militar seja incluído no quadro de acesso para promoção, é necessário preencher os requisitos previstos na lei no dia 31 de dezembro de cada ano.

2. No caso, muito embora o Impetrante alegue que apenas se encontrava temporariamente incapacitado, pois em 15.02.2022 obteve o parecer favorável da Junta Militar de Saúde, o fato é que, na data de 31.12.2021, quando ocorreu o encerramento das alterações para a formação do quadro de acesso para o ano de 2022, o militar não preenchia o requisito de aptidão comprovada pela inspeção de saúde.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015985-81.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROGERIO DE SOUZA NASCIMENTO.

ADVOGADO : DALTON ALMEIDA RIBEIRO.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : EVA PIRES DUTRA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROGERIO DE SOUZA NASCIMENTO em face de sentença que denegou a segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato apontado como coator do COMANDANTE GERAL DA PMES, que excluiu o Impetrante dos quadros de acesso para promoção à graduação de 2º Sargento da PMES do ano de 2022.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não foi incluído nos Quadros de Acessos para promoção à graduação de 2
o
Sargento QPMP-C, por merecimento e por antiguidade, por não cumprir requisito da inspeção de saúde, disposto no artigo 25, §3º c/c art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019; (ii) atendeu a todas as convocações para realização, dentro do prazo legal, da inspeção de saúde, agindo dentro dos limites determinados por meio da Portaria 706-R; (iii) embora estivesse incapacitado temporariamente para o serviço militar em 31.12.2021, a questão deixou de existir após 15.02.2022, quando foi declarado apto.

Pois bem.

O Recorrente pretende ser incluído nos quadros de acesso para promoção à graduação de 2º Sargento da PMES do ano de 2022, por merecimento e por antiguidade.

Conforme narra, não teve seu nome incluído nos quadros por motivo de saúde irregular, por supostamente não cumprir requisito da inspeção de saúde, disposto no artigo 25, §3º c/c art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (ID 6909507).

Aduz, para tanto, que foi convocado para a realização de inspeção de saúde em
07.05.2021
, por meio do BGPM-018/2021, e entregou os exames para análise pela Junta Médica de Saúde do HPM em
28.09.2021
, mas somente foi submetido à JMS em
20.10.2021
.

Na ocasião, a Junta Médica do HPM não o declarou inapto, mas declarou que os exames laboratoriais do Impetrante estavam alterados, razão pela qual necessitava dar início a tratamento com cardiologista ou endocrinologista (ID 6909485).

Somente na data
15.02.2022
, em decorrência da morosidade da Administração, segundo aduz, após novos exames, retornou à Junta Médica e obteve parecer de que estava apto ao exercício da função.

Da detida análise da controvérsia, contudo, não assiste razão ao Recorrente.

O artigo 25, §3º c/c art. 16, inciso III, ambos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, assim preveem:

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve,
na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar
, atender aos seguintes requisitos:

III – estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Art. 25. [...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer,
na data de encerramento das alterações
, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: [...]

Sobre a data de encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso, o art. 22, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, estabelece que:

Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no
dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Praças - CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais de Administração - CPQOA requisitará as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso, exclusão de quadros de acesso e para promoção.

Conforme se extrai, para que o Impetrante fosse incluído no quadro de acesso para promoção à graduação de 2º Sargento da PMES do ano de 2022, como pretende no presente processo, seria necessário preencher os requisitos previstos nos citados arts. 16 e 25 na data de
31.12.2021
.

No entanto, isso não ocorreu.

Da análise dos documentos acostados ao mandado de segurança, a situação de saúde do militar teve vencimento no dia
16.11.2021
, ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos desde a última inspeção médica realizada.

Muito embora o Impetrante alegue que apenas se encontrava temporariamente incapacitado, pois em
15.02.2022
obteve o parecer favorável da Junta Militar de Saúde, o fato é que, na data de
31.12.2021
, quando ocorreu o encerramento das alterações para a formação do quadro de acesso para o ano de 2022, o militar não preenchia o requisito de aptidão comprovada pela inspeção de saúde.

A uma, porque sua última inspeção de saúde realizada encontrava-se com prazo de validade (de 4 anos) vencido.

A duas, porque o parecer da inspeção realizada naquele ano de 2021 somente pôde ser emitido em fevereiro/2022, em razão da necessidade de saúde do próprio Impetrante, que precisou realizar tratamento e novos exames com cardiologista.

Assim, o ato administrativo impugnado respeitou os exatos termos da lei, não havendo violação a direito líquido e certo do Impetrante/Recorrente.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES em situação análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO – INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo atualmente é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações a data de encerramento das alterações. 2. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. 3. De igual modo, a já revogada Lei Complementar nº 864/2017 previa, como requisito para participação no quadro de acesso às graduações, a aptidão física do militar na data de encerramento das alterações, em 31 de dezembro do ano anterior ao da promoção. 4. Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a militar impetrante não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, sua exclusão do quadro de acesso não configura ilegalidade. 5. A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0031830-49.2019.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, com fulcro no que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT